Tribunal: CARF
Processo: 11234.720292/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
O crédito previdenciário é apurado por aferição indireta quando da apresentação deficiente de documentos ou informações solicitados pela fiscalização.
Não tendo sido apresentado, durante o procedimento inquisitório de fiscalização, documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das contribuições previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, a aferição indireta das contribuições devidas.
MULTA QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 14.
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude, a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%.
A simples apuração de omissão fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o lançamento.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF 163.
O deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção do julgador.
Não demonstrada a imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos, rejeita-se o seu requerimento.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720292/2021-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO
INDIRETA. POSSIBILIDADE.
O crédito previdenciário é apurado por aferição indireta quando da
apresentação deficiente de documentos ou informações solicitados pela
fiscalização.
Não tendo sido apresentado, durante o procedimento inquisitório de
fiscalização, documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das
contribuições previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, a aferição indireta das
contribuições devidas.
MULTA QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 14.
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude,
a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%.
A simples apuração de omissão fatos geradores de contribuição previdenciária
em GFIP por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS.
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
lançamento.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO
DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no
133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720292/2021-14
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF 163.
O deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se comprovada a
necessidade à formação de convicção do julgador.
Não demonstrada a imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos,
rejeita-se o seu requerimento.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a qualificadora e agravante da multa, reduzindo-a a 75%, vencida
a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira que dava provimento parcial em menor
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento 04 (DRJ04), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições sociais previdenciárias devidas pela municipalidade à Seguridade Social (parte
patronal, empregados e GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a empregados, apuradas
por aferição indireta, com base no confronto entre as informações constantes da GFIP e aquelas
prestadas à Secretaria do Tesouro Nacional por meio do balanço de despesas orçamentárias do
ano de 2016, que permitiu concluir que a GFIP não expressava a totalidade das remunerações;
além de remunerações pagas a contribuintes individuais não declaradas em GFIP.
O Relatório Fiscal está às fls. 20 e ss.
Conforme relatado pelo julgador de piso, que assim resumiu os fatos (fls. 433 e
seguintes):
Do relatório fiscal
... a municipalidade forneceu todos os documentos arrolados nos dois termos exceto: i)
as folhas de pagamento no formato MANAD; ii) informações relativas à execução
orçamentária em meio digital, formato MANAD; iii) Lei orgânica do município.
Ainda segundo o relato fiscal, foi emitido segundo termo de reintimação, páginas 394 a
397, no qual foram solicitados os documentos ainda não fornecidos, entretanto, no prazo
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

assinado de mais 5 dias úteis nenhum documento foi fornecido, conforme reporta o
autuante na página 21.
De posse dos documentos fornecidos, a autoridade fiscal apontou as seguintes
irregularidades:
I) Ao cotejar as remunerações informadas em GFIP com aquelas prestadas à Secretaria
do Tesouro Nacional por meio do balanço de despesas orçamentárias do ano de 2016,
comparação feita em base anual, concluiu que a GFIP não expressava a totalidade das
remunerações. A tabela de página 26 foi feita dividindo-se o valor orçamentário por 13
e em seguida comparando com cada GFIP, sendo a diferença lançada de ofício.
Segundo reportou o Fisco, a aferição indireta foi feita porque o contribuinte não
forneceu todos os elementos solicitados. Sobre esta mesma base aferida foi lançada a
contribuição dos segurados a uma alíquota global de 8%. Informa a fiscalização
atribuição de GILRAT 1% e FAP 1,0.
II) Apesar de o município reportar em sua base orçamentária a existência de
contribuintes individuais que lhes prestavam serviços, a municipalidade não os declarou
em GFIP. O elemento de despesa 3.3.90.36.00.00 refere-se a outros serviços de
terceiros. O valor de R$ 5.018.613,74, encontrado pela soma da rubrica nos diferentes
órgãos, de acordo com os balancetes de despesa, páginas 122 a 359, foi dividido por 12
competências, perfazendo um total de R$ 418.217,81 na base mensal tributável,
diferentemente do que ocorreu com os empregados, aqui não houve declaração em
GFIP para abatimento do valor aferido quando do lançamento.
A multa de ofício foi aplicada em dobro, pois considerou o Fisco que a omissão
reiterada do contribuinte em não declarar a totalidade do fato gerador constitui-se em
sonegação o que autoriza o agravamento da penalidade, conforme preconiza o §1o do
artigo 44 da Lei 9.430/96.
A multa aplicada em dobro foi também aumentada em 50%, uma vez que, segundo já
relatado, não foram entregues todos os documentos requeridos, situação que, para a
auditoria fiscal, se subsumiu ao previsto no §2o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
...
Cientificado em 21/06/2021, conforme página 400, o município manejou, em
21/07/2021, impugnação, páginas 409 a 424, com as seguintes teses de defesa:
a) Tempestividade
b) O lançamento por arbitramento não observou as prescrições legais do artigo 142 do
CTN. O sintético relatório fiscal mostra que foi efetuado lançamento por presunção e à
revelia da lei, sem se recorrer ao necessário poder de investigação concedido ao Fisco.
Além disso o lançamento não reflete a hipótese de incidência, bem como sua falta de
motivação inquina-o de nulidade, violando o artigo 489, parágrafo 1o do Código de
Processo Civil e os princípios da Lei 9.784/99;
c) A municipalidade sempre se colocou à disposição da auditoria para apresentação de
documentos;
d) Como o lançamento não buscou a verdade material, violou o direito de defesa da
parte, pois foi feito arbitramento à margem da Lei, pois a hipótese constante no §3o do
artigo 33 da Lei 8.212/91 não se verificou;
e) Citando doutrina e jurisprudência, entende que a incorreta identificação da base de
cálculo e a não determinação adequada dos fatos ocorridos constituem-se em vícios
materiais do lançamento, situação que leva à sua nulidade;
f) O aumento da multa em 50% não merece manutenção, pois tal situação só se dá
quando o Fisco não disponha de todos os elementos necessários à concretização do
lançamento, citados precedentes do CARF. No caso concreto foram solicitados oito
documentos e dois não foram entregues, mas isto não obstou a lavratura do auto de
infração;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

g) A aplicação em dobro da multa também é indevida uma vez que a mera omissão do
fato gerador não é apta a ensejar a qualificadora, conforme inteligência da Súmula 14 do
CARF;
h) Citando doutrina e jurisprudência, entende que a multa de 225% é excessiva e
extrapola a proporcionalidade ou a razoabilidade, além de contrariar diversos artigos da
Constituição Federal como 5o,XXII, 150 e 170,II. Uma multa de 75% só se justificaria
em casos excepcionais de grave ilicitude, a título de natureza de sanção
comportamental;
i) Em razão do exíguo prazo para juntada de documentos, o impugnante informa que
juntará, em momento posterior, laudos periciais contábeis e fiscais para embasar os
argumentos de defesa, já requerendo análise dos mesmos por esta instância de
julgamento.
Ao final requer:
...
a) O reconhecimento da nulidade total do auto de infração por vício material;
b) Que seja anulada a autuação, uma vez que realizada através de indevido
arbitramento da base de cálculo da contribuição previdenciária;
c) Subsidiariamente, no mérito, requer a realização de perícia contábil, com a baixa
dos autos em diligência para apuração do tributo devido;
d) O afastamento da imputação sobre rubricas não integrantes do conceito de salário
de contribuição;
e) O afastamento da qualificação da multa para 150%, uma vez que não está
configurado qualquer fraude, dolo ou conluio;
f)
O afastamento do agravamento da multa em 50%, uma vez que o contribuinte
atendeu a fiscalização;
g) A juntada posterior de documentos.
O colegiado da 7a Turma da DRJ04 julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
ESCLARECIMENTOS. INSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Cabível aferição indireta quando o contribuinte não fornece ao Fisco todos os elementos
necessários ao cálculo da contribuição devida. Sendo oportunizado ao sujeito passivo,
na ocasião da impugnação, o ônus probatório em contrário.
MULTA. AGRAVAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação de multa em percentual superior a 75% quando configuradas as
hipóteses legais para tal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO.
HIPÓTESES LEGAIS. CABIMENTO.
Só é cabível a apresentação de documentos após o prazo de impugnação, quando
comprovada situação legalmente prevista para tal.
NORMAS. APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Incabível a apreciação de inconstitucionalidade das leis por órgão colegiado julgador
administrativo de primeira instância ante a natureza vinculada de seus atos.
Recurso Voluntário
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

Cientificado da decisão de piso em 16/2/2022 (fl. 442), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 16/6/2022 (fls. 444 e seguintes), por meio do qual, devolve à
apreciação deste Colegiado as teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, apresentado seus pontos de discordância em relação à decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
Conforme relatado, discute-se lançamento de contribuições previdenciárias
devidas pelo Município de Imperatriz, apuradas por aferição indireta em razão de não
apresentação de documentação solicitada pela fiscalização tributária federal.
Alega o recorrente que caso tivesse investigado, o AFRFB autuante teria chegado
à conclusão de que a folha de pagamento elaborada reflete a realidade e que a base de cálculo por
ele encontrada, em verdade, não reflete a hipótese de incidência da contribuição previdenciária,
seja da parte empresa, empregado, ou dos supostos contribuintes individuais, fatos que inquinam
o lançamento de nulidade absoluta por falta do dever de motivação e consequente cerceamento
do direito de defesa do contribuinte. Prossegue alegando que a entrega de arquivo no formato
MANAD não impossibilitou a fiscalização de verificar os fatos lançados na folha de pagamento
do município! Poder-se-ia falar, no máximo, em mero descumprimento de obrigação acessória,
jamais em motivo para arbitramento da contribuição. Que sem a busca do princípio da verdade
material, a base de cálculo da contribuição estará completamente viciada e terá sido apurada a
partir de um mero arbitramento à margem da previsão legal, haja vista que a hipótese de aferição
indireta constante do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212/911 e art. 148 do CTN – predispõe a
imputação de recusa, sonegação ou apresentação deficiente de documento – o que não ocorreu.
Conforme consta do relatório fiscal, o recorrente foi intimado a apresentar os
seguintes documentos:
1 - Arquivos de folha de pagamento, em meio digital, confeccionados de acordo com a
forma e as características determinadas no bloco K do Manual Normativo de Arquivos
Digitais (Manad), aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho
de 2006, publicada no DOU de 03/07/2006, e alterações posteriores;
2. Informações relativas à execução da receita e da despesa e balancetes orçamentários,
em meio digital, de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais (IN MPS/SRP no 12, de 20/06/2006);
3. Informações/documentos do atual prefeito: identificação, termo de posse,
comprovante de residência, RG e CPF;
4. Informações do contador responsável pelos balancetes: identificação, endereço e
telefone;
5. Informações/documentos do prefeito à época do período fiscalizado: identificação e
termo de posse ou portaria de nomeação;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

6. Informar, por escrito, se contava ou não com regime próprio de previdência social à
época do período fiscalizado. Em caso afirmativo, enviar seu ato constitutivo, bem
como relação dos servidores a ele filiados;
7. Lei Orgânica do Município;
8. Resumo geral da folha de pagamento, elaborada mensalmente e com a respectiva
totalização das parcelas com e sem incidência de contribuição previdenciária e os
descontos legais; deverá haver a segregação entre segurados empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores filiados a regime próprio de previdência social.
Deixou de apresentar:
a) Arquivos de folha de pagamento, em meio digital, no formato previsto no Manual de
Arquivos Digitais (Manad);
b) Informações relativas à execução da receita e da despesa e balancetes orçamentários,
em meio digital, no formato previsto no Manual de Arquivos Digitais (Manad);
c) Lei Orgânica do Município.
De posse dos documentos apresentados, da prestação de contas junto à Secretaria
do Tesouro Nacional e das informações extraídas da base de dados da Receita Federal do Brasil
a fiscalização constatou a existência de divergências entre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais informadas nas folhas de pagamento, no Balanço de
Despesas Orçamentárias e nas GFIP, relativos ao ano de 2016, conforme tabela abaixo:
Tipo de Segurado
Folhas de Pagamento
Balanço
de
Despesas
Orçamentárias
GFIP
Segurados Empregados
R$ 198.996.344,88
R$ 250.338.912,33
R$ 211.258.911,28
Contribuintes Individuais
0,00
R$ 5.018.613,74
0,00
Diante da divergência das informações e da falta de apresentação da folha de
pagamento em meio digital, no formato previsto no Manual de Arquivos Digitais (Manad), a
qual foi o recorrente intimado por duas vezes a apresentar, a fiscalização apurou, por aferição
indireta, as contribuições devidas (patronal, GILRAT e segurado) sobre a diferença entre as
informações constantes das GFIP e do Balanço de Despesas Orçamentárias em relação aos
empregados, além das contribuições de contribuintes individuais não declaradas em GFIP, mas
informadas no Balanço de Despesas Orçamentárias.
A apuração por aferição indireta se deu em razão da ausência de apresentação da
folha de pagamento em meio digital, no formato previsto no Manual de Arquivos Digitais
(Manad), a partir da qual seria possível apurar o valor efetivamente pago a cada
empregado/contribuinte individual.
A leitura do recurso permite perceber que o recorrente não verteu uma linha
sequer para explicar a divergência existente entre as informações constantes do Balanço de
Despesas Orçamentárias e da GFIP, relativas às remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais. Conforme informado pela autoridade lançadora, caberia a ele o ônus
da prova em contrário.
Alega que “a entrega de arquivo no formato MANAD não impossibilitou a
fiscalização de verificar os fatos lançados na folha de pagamento do município”, entretanto,
conforme apontou o julgador de piso:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

... a folha de pagamento é a principal prova para apuração das bases de cálculo e
fundamental à inspeção fiscal. Sua não entrega caracteriza um relevante óbice ao
trabalho do Fisco. É exatamente para estas situações, que a lei prevê os procedimentos
de aferição indireta.
No caso aqui sob comento, o Fisco, impedido de verificar a folha de pagamento e
cotejá-la com a execução orçamentária, usou os elementos de que dispunha, no caso a
GFIP comparada com as informações que o município prestou à Secretária de
Orçamento e Finanças do Ministério da Economia e lançou o crédito. A metodologia de
cálculo foi explicada em relatório, o que permitiu ao sujeito passivo o correto
entendimento da exigência, portanto resta afastada também qualquer alegação de
nulidade por cerceamento de defesa, pois teve o Município acesso a todas as razões que
levaram à exação. Ressalte-se também que a matéria tributável foi delimitada, ou seja,
tributação de valores de remunerações não declaradas ao Fisco. Assim, rejeita-se
qualquer entendimento de que as diretrizes preconizadas pelo artigo 142 do CTN foram
desobedecidas.
Assim, diante da constatação de divergências entre os valores declarados na
GFIP, nas folhas de pagamento apresentadas à fiscalização (fora do formato previsto no
MANAD) e no Balanço de Despesas Orçamentárias, e diante da ausência da apresentação da
folha de pagamento em meio digital, no formato previsto no Manad, restou à Auditoria Fiscal
apurar o valor do tributo devido, tributando a diferença encontrada, utilizando-se, para tanto, do
lançamento arbitrado, com respaldo no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212/912. Ressalte-se que a base
de cálculo é que foi aferida indiretamente com base no Balanço, não a ocorrência do fato
gerador, já que este é o pagamento da remuneração.
Assim, a diferença das contribuições devidas foram apuradas por aferição indireta,
sendo lícita tal apuração quando a documentação comprobatória é apresentada de forma
deficiente, e/ou quando a contabilidade não registra o movimento real da empresa, conforme
previsto no § 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33 ...
...
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Deve-se registrar que caberia ao recorrente o ônus da prova em contrário, que só
seria cumprido mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos,
comprovando, de forma consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento
ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora, o que não foi realizado
no presente processo administrativo fiscal. Conforme registrado pelo julgador de piso:
Nesse mesmo sentido, assim dispõem os arts. 446 e 447 da Instrução Normativa RFB no
971/2009:
Art. 446. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais.
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
(...)
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar qualquer
documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

(...) IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo não
merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos de que disponha a
fiscalização, como por exemplo: (grifo nosso)
a) omissão de receita ou de faturamento verificada por intermédio de subsídio à
fiscalização; b) dados coletados na Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do
Trabalho, ou em outros órgãos, em confronto com a escrituração contábil, livro de
registro de empregados ou outros elementos em poder do sujeito passivo;
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em vista o
número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento específicas, mediante
confronto desses documentos com as respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou
contratos.
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que contenha informação
diversa da realidade ou, ainda, que omita informação verdadeira.
§ 3o No caso de apuração, por aferição indireta, das contribuições efetivamente devidas,
caberá à empresa, ao segurado, proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
Conforme prossegue o julgador de piso, no que o acompanho:
DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO
Como já comentado em item anterior, a base de cálculo foi lançada por aferição
indireta, situação em que o Fisco agiu dentro da estrita legalidade, pois havia norma que
expressamente o autorizava neste sentido.
O fato ocorrido que motivou o lançamento foi corretamente e claramente identificado,
ou seja, havia discrepância entre o total orçamentário para pagamento de pessoal e o
valor declarado em GFIP. O contribuinte não se pronunciou sobre o mérito da
imputação.
Quanto à base de cálculo aferida o tema encerra-se com duas considerações:
h) havia base legal para tal procedimento;
i)
ii) o procedimento de aferição foi minuciosamente explicado e se o contribuinte
não o considerasse correto, poderia trazer a este julgamento os seus números com
lastro documental, algo que não fez. Hígida a base de cálculo, inexistente vício
material na exigência neste sentido e não acatada a tese de defesa neste ponto.
Isso posto, não vejo as nulidades apontadas no lançamento, que deve ser mantido
hígido quanto às obrigações principais.
DA MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Entendeu a fiscalização, no que foi acompanhada pelo colegiado de piso, que a
reiteração em não informar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições lançadas
(omissão reiteradas de todos os contribuintes individuais bem como de parcela de empregados)
descaracteriza a hipótese de erro de fato, haja vista o evidente intuito de reduzir o montante dos
tributos devidos, mediante a ocultação do fato gerador, o que se caracteriza por conduta
tipificada no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502/64, conforme preceito abaixo, o que enseja a
imposição da multa qualificada no percentual de 150%:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Entretanto, divirjo de tal entendimento. A Súmula CARF no 14, embora não trate
do tributo aqui discutido, determina que, em situação semelhante a aqui discutida:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Para fundamentar sua conclusão pela manutenção da qualificação da multa, o
julgador de piso assim entendeu:
A situação sob comento não se subsume à súmula citada, pois, aqui, não houve apenas a
omissão do fato gerador, ela veio em um contexto de reiteração o que demonstra uma
atitude do contribuinte em ocultar, em dificultar o conhecimento do fato gerador pelo
Fisco.
Demonstra, por exemplo, o intuito de ocultar o fato gerador a não declaração de
qualquer contribuição previdenciária relativa a contribuintes individuais, ou seja, houve
uma prática corporativa no sentido de desconsiderar o fato gerador, retirando-o da
declaração.
A reiteração da conduta ilustra uma consciência institucional em não oferecer todos os
valores à tributação, situação que autoriza a aplicação da multa de ofício em dobro.
Entretanto, entendo que o concreto é típico caso de omissão de contribuições
devidas, com o consequente não recolhimento das mesmas, condutas que, ao teor dos
fundamentos da súmula citada, não são suficientes para qualificação da multa. Veja que o
Auditor-Fiscal alega no Relatório Fiscal:
O sujeito passivo tinha a obrigação legal de informar em GFIP a totalidade da
remuneração dos trabalhadores a seu serviço...
o sujeito passivo não declarou qualquer contribuinte individual em GFIP no ano de
2016, ...
De maneira semelhante, no que tange aos segurados empregados, declarou em GFIP
uma base de cálculo para o ano de 2016 no valor de apenas R$ 211.258.911,28, ao
passo que em seu Balanço de Despesas Orçamentárias informou uma remuneração total
paga a estes trabalhadores no valor de R$ 250.338.912,33, o que permite apurar uma
base de cálculo total omitida em GFIP, no ano de 2016, no montante de R$
39.080.001,05...
Vale dizer, o Município de Imperatriz, no ano de 2016, omitiu, de forma reiterada, em
GFIP, todos os contribuintes individuais a seu serviço, o que corresponde a uma base de
cálculo de omitida no valor R$ 5.018.613,74, bem como uma parcela significativa dos
seus segurados empregados, correspondendo a uma base de cálculo omitida no valor de
R$ 39.080.001,05...
Não vejo qualquer comprovação de evidente intuito de fraude por parte do sujeito
passivo, tanto que o lançamento baseou-se nos documentos por ele apresentados, seja à RFB,
seja à SOF; não há nos autos demonstração de que houve por parte do infrator conduta
premeditada com o objeto de afastar ilicitamente a incidência de contribuições previdenciárias, o
que ensejaria, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a duplicação da penalidade
aplicada, mas uma nítida omissão de rendimentos, conduta punível com a aplicação da multa no
percentual de 75%, conforme previsão legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

Além da qualificação da multa ao percentual de 150%, a multa foi agravada por
não ter o recorrente apresentado parte da documentação solicitada.
Ora, aqui também não vejo motivação para tal agravamento, devendo ser
observada a aplicação das seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 96 (embora não trate do tributo aqui discutido, estabelece que, em
situação semelhante a aqui discutida:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Tendo sido justamente a não apresentação de parte da documentação que ensejou
o lançamento por aferição indireta, tendo sido constatado, pelos documentos analisados a
omissão de parte das contribuições previdenciárias (aquelas objeto do lançamento), conforme
dispositivo legal acima citado e ainda por analogia à Súmula CARF 96, deve ser afastado o
agravamento da multa.
Em conclusão, a multa aplicada deve ser reduzida ao percentual de 75%.
Registre-se ainda que o recorrente requer o afastamento da imputação sobre
rubricas não integrantes do conceito de salário de contribuição sem mesmo citar quais seriam
elas. Vale lembrar que o que foi declarado em GFIP não compõe o lançamento, mas tão somente
as divergências encontradas.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, além do já exposto pelo julgador de piso,
que reitero, considero tal perícia desnecessária, eis que os documentos constantes dos autos são
suficientes para formar a convicção sobre as matérias postas, cabendo ressaltar ainda ser ônus do
contribuinte juntar aos autos, quando de sua irresignação, as provas que entender necessárias.
Não é demais lembrar que nos termos da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa
aplicada ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720292/2021-14

Fl. 479
DF CARF MF
Original